Tribunal: CARF
Processo: 11516.723930/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723930/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.560 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
TREVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF.
INFORMAÇÃO EM DIPJ
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRPJ, quando não declarados em
DCTF, ainda que informados em DIPJ, eis que tal declaração, a partir do
exercício 1999, possui natureza informativa, ou seja, não constitui confissão de
dívida.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que inexistente
dolo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723930/2014-55
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723930/2014-55

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório constante do
acórdão recorrido, o qual será complementado ao final (fls. 825/827 do e-processo):
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica– IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativos ao ano calendário de 2011.
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 773/778) exige o recolhimento de R$ 82.001,95 de
imposto e R$ 123.002,93 de multa de ofício, além dos encargos legais. O lançamento
resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias da
interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações, narradas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 785/791:
Resultados escriturados e não declarados. Resultados operacionais não declarados: no
período de 12/2011. Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995; arts. 247, 249 inciso II e 841 inciso III do Decreto 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR/99. Multa de 150%;
3. O auto de infração de CSLL (fls. 779/784) exige o recolhimento de R$ 31.680,70 de
imposto e R$ 47.521,05 de multa de lançamento de ofício. Foram apuradas as seguintes
infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 785/791:
Resultados não declarados: no período de 12/2011. Enquadramento legal nos arts. 2o e
3° da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 2° da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; art. 1° da Lei no
9.316, de 22 de novembro de 1996; art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003. Multa de 150%;
4. Cientificada em 18/12/2014, conforme recebimento de fl. 792, tempestivamente, em
16/01/2015, foi interposta impugnação aos lançamentos, às fls. 796/809, instruída com
os documentos de fls. 810/819, que se resume a seguir:
DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS E NÃO DECLARADOS EM DCTF a. Relata
que a fiscalização se ateve aos valores de Imposto de Renda e Contribuição Social
devidamente informados em DIPJ e não declarados em DCTF, alegando que a intenção
da Autuada no descumprimento da obrigação acessória, era eximir-se do recolhimento
dos tributos;
b. Alega que tal assertiva é infundada e descabida, uma vez que a empresa apresentou a
DIPJ, declaração esta que demonstra a apuração do Imposto de Renda e da Contribuição
Social, onde apontou os valores a recolher de tais tributos. Caso a autuada pretendesse
omitir as informações ou enganar o fisco, como presumiu o agente fiscal, não teria
lançado as obrigações em DIPJ. Se houvesse real intenção de fraudar os tributos,
certamente a Autuada não entregaria declaração alguma, ao invés de declara-las em
DIPJ. Considerando que os tributos foram declarados, desnecessário o lançamento de
oficio e incabível a aplicação de multa de oficio;
c. Entende que a falta de declaração dos tributos em DCTF não pode, isoladamente,
caracterizar o dolo específico consistente no intuito de se furtar ao pagamento de
impostos, haja vista que a Autuada os declarou em DIPJ. Nos casos de tributos
declarados de forma correta em uma das muitas obrigações (DIPJ) é incabível a
cominação de multa isolada, uma vez que não houve falha de informação. Neste sentido
tem se pronunciado o Conselho de contribuintes. A fim de demonstrar-se o quão antiga
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723930/2014-55

é essa orientação jurisprudencial do Tribunal Administrativo do Ministério Fazenda (1o
CC e CARF), faz-se referência, ainda, ao acórdão n° 108-5.052/98, também do Primeiro
Conselho de Contribuintes (DOU de 06/11 /98), a respeito do qual há a seguinte
anotação no Regulamento do Imposto de Renda editado, com Anotações e Comentários
de Alberto Tebechrani e sua Equipe, pela Resenha - Gráfica, Editora e Distribuidora de
Livros Ltda., SP, Vol.II, pág. 1.787 (Atualizado até 05/07/200);
d. Argumenta que nem poderia ser de outra forma. Vai de encontro aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade penalizar com multa de 75% ou de 150% do valor
do tributo não recolhido, ou insuficientemente recolhido pelo contribuinte que,
cumprindo obrigação tributária acessória, forneceu à Receita todas as informações
necessárias à determinação qualitativa e quantitativa dos fatos que redundaram no
lançamento de ofício;
e. Cita as Leis n° 12.766/2012 e n° 12.873/13, que alteraram a redação da Medida
Provisória n° 2158-35, modificando sensivelmente a redação do artigo 57;
f. Aduz que, como regra geral, a lei sempre retroagirá em benefício do Réu. Neste norte,
o CARF já decidiu que a atual redação do artigo 57 da MP 2158-35 pode retroagir em
benefício do contribuinte;
g. Cita decisões e súmula 96 do CARF;
h. Entende que a RFB poderia tornar menos complexa, dispendiosa e trabalhosa a
"vida" do contribuinte, em uma palavra, poderia descomplica-la.
Concentrando a forma de envio das informações. Atualmente, o contribuinte informa
basicamente a mesma coisa em dezenas de declarações e relatórios como DCTF,
DACON, DIPJ, DIRF, FCONT e muitos outros. Considerando que a informação não foi
sonegada à receita, por razões óbvias, não há o que discutir acerca da exigibilidade do
tributo. De outro lado é descabida a multa agravada, pois não houve dolo e a Autuada
não omitiu e nem se furtou ao adimplemento das suas obrigações;
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA;
i. Questiona o agente fiscal ao fazer a qualificação da multa de oficio sobre os valores
de Imposto de Renda e Contribuição Social;
j. Destaca que a autuada não declarou não ter débitos, uma vez que na DIPJ declarou os
valores de IRPJ e CSLL a Recolher. Com isto, declarou e expôs seus débitos perante a
Receita Federal. É que, conforme já afirmamos a RFB poderia tornar menos complexa,
dispendiosa e trabalhosa a "vida" do contribuinte, em uma palavra, poderia
descomplica-la. Concentrando a forma de envio das informações. Atualmente, o
contribuinte informa basicamente a mesma coisa em dezenas de declarações e relatórios
como DCTF, DACON, DIPJ, DIRF, FCONT e muitos outros;
k. Afirma que não existiu aí uma conduta dolosa e sim uma falha na apresentação de
uma das muitas obrigações acessórias. Este fato por si só não caracteriza a imposição de
multa de tipificada no § Io do art. 44 da lei. 9.430/96. Admitindo-se a hipótese de que
sejam acolhidos os lançamentos de ofício, é inadmissível que se impute a autuada o
dolo e a consequente multa agravada, uma vez que tem toda documentação de suporte, o
que inviabiliza a conclusão de que houve vontade premeditada de obter vantagem
ilícita. Dito de outra forma, o dolo não pode, em. hipótese alguma, ser presumido;
l. Cita o acórdão n° 1103000972 exarado no CARF;
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723930/2014-55

m. Cita súmulas 14, 25 e 96 do CARF, que não autorizam a aplicação da multa isolada e
muito menos o seu agravamento;
n. Cita decisão judicial;
o. Conclui que não há como manter as multas isoladas, haja vista que a Autuada
entregou as informações à receita por outros mecanismos. É absolutamente ilógico
concluir que houve intenção de fraudar o fisco, se as informações foram prestadas,
embora por DIPJ. Sob essa ótica, resta claro que não houve dolo algum por parte da
autuada, mas apenas a presunção dele pelo agente fiscal, o que, isoladamente, não pode
servir para a aplicação de multa e, menos ainda, para o seu agravamento, razão pela qual
deve ser afastada.
5. Foi lavrado processo de representação fiscal para fins penais, de número
11516.723931/2014-08, apensado ao presente.
Em sessão de 18/08/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (“DRJ/CTA”) julgou a impugnação do contribuinte procedente em parte, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF.
INFORMAÇÃO EM DIPJ. Devem ser lançados de ofício os débitos de IRPJ, quando
não declarados em DCTF, ainda que informados em DIPJ, eis que tal declaração, a
partir do exercício 1999, possui natureza informativa, ou seja, não constitui confissão de
dívida.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA QUALIFICADA. DÉBITO INFORMADO EM DIPJ E NÃO DECLARADO
EM DCTF. AUSÊNCIA DE DOLO DE IMPEDIR OU RETARDAR O
CONHECIMENTO DO FATO GERADOR. No lançamento feito com base em débitos
informados na DIPJ, não declarados em DCTF, não incide a multa qualificada, a qual
exige a presença de ação dolosa visando ao impedimento ou retardo do conhecimento,
pelo fisco, da ocorrência do fato gerador.
O provimento foi no sentido de tão somente reduzir o percentual da multa de
ofício de 150% para 75%, pois, segundo concluiu a DRJ/CTA, o fato de o contribuinte ter
informado os débitos em DIPJ descaracterizaria o intuito fraudulento.
Quanto ao restante da autuação, a autuação foi mantida em razão dos seguintes
fundamentos (fls. 827/828 do e-processo):
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723930/2014-55

Mérito. Receitas escrituradas e não declaradas. IRPJ e CSLL.
8. A impugnante contesta os lançamentos com o seguinte arrazoado: i) a empresa
apresentou a DIPJ, declaração esta que demonstra a apuração do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, onde apontou os valores a recolher de tais tributos. Caso a autuada
pretendesse omitir as informações ou enganar o fisco, como presumiu o agente fiscal,
não teria lançado as obrigações em DIPJ; ii) se houvesse real intenção de fraudar os
tributos, certamente a Autuada não entregaria declaração alguma, ao invés de declara-
las em DIPJ; iii)
considerando que os tributos foram declarados, desnecessário o lançamento de oficio e
incabível a aplicação de multa de oficio; iv) a falta de declaração dos tributos em DCTF
não pode, isoladamente, caracterizar o dolo específico consistente no intuito de se furtar
ao pagamento de impostos, haja vista que a Autuada os declarou em DIPJ; v) nos casos
de tributos declarados de forma correta em uma das muitas obrigações (DIPJ) é
incabível a cominação de multa isolada, uma vez que não houve falha de informação,
conforme acórdão n° 108-5.052/98 do CARF; vi) as Leis n° 12.766/2012 e n° 12.873/13
alteraram a redação da Medida Provisória n° 2158-35, modificando sensivelmente a
redação do artigo 57, a qual retroage em benefício do contribuinte, conforme
entendimento do CARF.
9. O exame da matéria indica que os lançamentos são procedentes.
10. O contribuinte fiscalizado é uma empresa cadastrada sob o CNAE 4649- 4 que
distribui e comercializa no atacado produtos (embalagens) de alumínio e resinas
plásticas.
11. No período fiscalizado, ano calendário 2011, a empresa apresentou DIPJ (fls.
541/614) com apuração pelo lucro real, tendo apurado imposto a pagar no 4o trimestre.
A fiscalização apurou que estes valores coincidem com os valores informados no Livro
de Apuração do Lucro Real – LALUR (fls 72/88) e com os valores escriturados na
contabilidade conforme fl. 94. No entanto, as DCTFs do período foram entregues com
valores ZERADOS para os débitos de IRPJ e CSLL (fls. 95/384).
12. O contribuinte foi intimado, pelo Termo de Início de Fiscalização (fls. 69/70), a
apresentar comprovação dos recolhimentos de IRPJ e CSLL correspondentes aos
valores declarados na DIPJ do ano calendário 2011 e contabilizados. Em sua resposta, à
fl 71, informou que “Comprovantes de recolhimento IRPJ e CSLL – não há”.
13. Diante disso, não restou outra alternativa à fiscalização senão proceder ao
lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, nos valores de R$ 82.001,95 e R$ 31.680,70,
respectivamente.
14. Na peça de defesa o contribuinte alega que não havia necessidade de lançamento de
ofício, tendo em conta que “declarou” os débitos de IRPJ e CSLL em sua DIPJ/2012. E
citou o acórdão n° 108-5.052/98 do CARF.
15. Deve ser rejeitada a tese criada pelo contribuinte, de que teria “declarado” os débitos
em DIPJ. Na realidade, essa modalidade de declaração deixou de ser considerada
confissão de dívida desde o exercício 1999; a partir de então, a DIPJ passou a ter caráter
informativo, e somente a DCTF constitui confissão de dívida. A DCTF, como
documento de confissão de dívida, deve ser entendida como uma declaração que
formaliza os créditos tributários, pelo qual o contribuinte comunica ao fisco a existência
de dívidas tributárias, e confere à Administração Fazendária a possibilidade de exigi-las.
Nesse sentido, constitui um instrumento hábil para a imediata inscrição em dívida ativa
dos créditos reconhecidos pelo contribuinte e não liquidados. Efetuada a inscrição em
dívida ativa do crédito apontado na DCTF, imediatamente, a Fazenda Pública passa a
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723930/2014-55

dispor de um título extrajudicial, que lhe permite ingressar com a ação de execução
tendente a obter a satisfação do seu direito.
16. O acórdão do CARF trazido pela impugnante é muito antigo, do ano 1998, e está
desatualizado há muito tempo. O entendimento atual, de que a partir do exercício 1999 a
DIPJ deixou de constituir instrumento de confissão de dívida, passando a sê-lo somente
a DCTF, é pacífico na jurisprudência do Conselho de Contribuintes [...]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual inclusive
concorda com o valor do principal lançado, mas discorda da cobrança da multa de ofício, ainda
que no percentual de 75%.
Nas palavras do próprio contribuinte, considerando que a informação não foi
sonegada à receita, por razões óbvia, não há o que discutir acerca da exigibilidade do tributo.
De outro lado é descabida a aplicação da multa de 75%, pois não houve dolo e a Autuado não
omitiu e nem se furtou a adimplemento das suas obrigações (fls. 847 do e-processo).
Para mais, veja-se os principais trechos da defesa (fls. 842/850 do e-processo):

[...]

[...]
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723930/2014-55

Ressalte-se que quando o contribuinte menciona “multa isolada”, está se
referindo, na verdade, à multa de ofício.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Em 25/08/2015 o Aviso de Recebimento (“AR”) dos Correios retornou à Agência
de Atendimento com a informação de “Não procurado” (fls. 835 do e-processo).
Assim, por supostamente “se encontrar em lugar incerto e ignorado”, o
contribuinte foi cientificado do teor do Acórdão no 06-53.241 da DRJ/CTA, por meio do Edital
no 022/2015, cuja data de afixação se de em 29/09/2015 e data de desafixação em 13/10/2015
(fls. 836 do e-processo)
Em 11/11/2015, o contribuinte protocolou o recurso voluntário ora analisado (fls.
842 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelo artigo 33 do Decreto no
70.235/1972, razão pela qual a sua defesa é tempestiva e deve ser analisada.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte limitou-se em recurso
voluntário a repetir os argumentos de defesa constantes de sua impugnação. Com a ressalva de
que na impugnação a insurgência se dava em face de uma multa de ofício qualificada de 150% e
no recurso voluntário em face de uma multa de ofício de 75%.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723930/2014-55

A fundamentação apresentada pelo contribuinte, todavia, não se alterou. Em suas
palavras, o fato de ele ter apresentado a sua DIPJ de maneira correta, esquecendo-se tão somente
de informar os débitos lançados nas respectivas DCTF’s não autorizaria a cobrança de multa, por
absoluta ausência de conduta dolosa tendente a sonegar tributo.
Em certo trecho da defesa o próprio contribuinte chega a concordar com a
cobrança do principal, o qual teria sido informado em sua DIPJ, mas questiona a cobrança da
multa.
Em que pese o aduzido, a multa de ofício de 75% independe do dolo. Trata-se de
previsão específica da legislação, a qual prevê expressamente a sua incidência diante da hipótese
de inadimplemento tributário.
Por tal razão, entendemos que os fundamentos constantes do acórdão recorrido
são irretocáveis e merecem ser mantidos integralmente, razão pela qual pedimos licença para
reproduzi-los mais uma vez abaixo (fls. 827/828 do e-processo):
Mérito. Receitas escrituradas e não declaradas. IRPJ e CSLL.
8. A impugnante contesta os lançamentos com o seguinte arrazoado: i) a empresa
apresentou a DIPJ, declaração esta que demonstra a apuração do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, onde apontou os valores a recolher de tais tributos. Caso a autuada
pretendesse omitir as informações ou enganar o fisco, como presumiu o agente fiscal,
não teria lançado as obrigações em DIPJ; ii) se houvesse real intenção de fraudar os
tributos, certamente a Autuada não entregaria declaração alguma, ao invés de declara-
las em DIPJ; iii) considerando que os tributos foram declarados, desnecessário o
lançamento de oficio e incabível a aplicação de multa de oficio; iv) a falta de declaração
dos tributos em DCTF não pode, isoladamente, caracterizar o dolo específico
consistente no intuito de se furtar ao pagamento de impostos, haja vista que a Autuada
os declarou em DIPJ; v) nos casos de tributos declarados de forma correta em uma das
muitas obrigações (DIPJ) é incabível a cominação de multa isolada, uma vez que não
houve falha de informação, conforme acórdão n° 108-5.052/98 do CARF; vi) as Leis n°
12.766/2012 e n° 12.873/13 alteraram a redação da Medida Provisória n° 2158-35,
modificando sensivelmente a redação do artigo 57, a qual retroage em benefício do
contribuinte, conforme entendimento do CARF.
9. O exame da matéria indica que os lançamentos são procedentes.
10. O contribuinte fiscalizado é uma empresa cadastrada sob o CNAE 4649- 4 que
distribui e comercializa no atacado produtos (embalagens) de alumínio e resinas
plásticas.
11. No período fiscalizado, ano calendário 2011, a empresa apresentou DIPJ (fls.
541/614) com apuração pelo lucro real, tendo apurado imposto a pagar no 4o trimestre.
A fiscalização apurou que estes valores coincidem com os valores informados no Livro
de Apuração do Lucro Real – LALUR (fls 72/88) e com os valores escriturados na
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.560 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723930/2014-55

contabilidade conforme fl. 94. No entanto, as DCTFs do período foram entregues com
valores ZERADOS para os débitos de IRPJ e CSLL (fls. 95/384).
12. O contribuinte foi intimado, pelo Termo de Início de Fiscalização (fls. 69/70), a
apresentar comprovação dos recolhimentos de IRPJ e CSLL correspondentes aos
valores declarados na DIPJ do ano calendário 2011 e contabilizados. Em sua resposta, à
fl 71, informou que “Comprovantes de recolhimento IRPJ e CSLL – não há”.
13. Diante disso, não restou outra alternativa à fiscalização senão proceder ao
lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, nos valores de R$ 82.001,95 e R$ 31.680,70,
respectivamente.
14. Na peça de defesa o contribuinte alega que não havia necessidade de lançamento de
ofício, tendo em conta que “declarou” os débitos de IRPJ e CSLL em sua DIPJ/2012. E
citou o acórdão n° 108-5.052/98 do CARF.
15. Deve ser rejeitada a tese criada pelo contribuinte, de que teria “declarado” os débitos
em DIPJ. Na realidade, essa modalidade de declaração deixou de ser considerada
confissão de dívida desde o exercício 1999; a partir de então, a DIPJ passou a ter caráter
informativo, e somente a DCTF constitui confissão de dívida. A DCTF, como
documento de confissão de dívida, deve ser entendida como uma declaração que
formaliza os créditos tributários, pelo qual o contribuinte comunica ao fisco a existência
de dívidas tributárias, e confere à Administração Fazendária a possibilidade de exigi-las.
Nesse sentido, constitui um instrumento hábil para a imediata inscrição em dívida ativa
dos créditos reconhecidos pelo contribuinte e não liquidados. Efetuada a inscrição em
dívida ativa do crédito apontado na DCTF, imediatamente, a Fazenda Pública passa a
dispor de um título extrajudicial, que lhe permite ingressar com a ação de execução
tendente a obter a satisfação do seu direito.
16. O acórdão do CARF trazido pela impugnante é muito antigo, do ano 1998, e está
desatualizado há muito tempo. O entendimento atual, de que a partir do exercício 1999 a
DIPJ deixou de constituir instrumento de confissão de dívida, passando a sê-lo somente
a DCTF, é pacífico na jurisprudência do Conselho de Contribuintes [...]
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 879
DF CARF MF
Original